Tribunal: STF
Processo: HC 258489
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.167.768, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se discutia a competência para a execução da pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade. 



    2. A decisão agravada manteve a competência do juízo federal para a execução da pena de multa, em consonância com a execução da pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para a execução da pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade deve ser atribuída ao juízo federal ou ao juízo estadual. 



    4. A defesa alega que a competência para a execução da pena de multa é do juízo estadual, conforme o art. 51 do Código Penal e a Súmula 192 do STJ, e que a centralização no juízo estadual favorece a efetividade da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A execução penal é una, devendo a pena de multa ser executada pelo mesmo juízo que executa a pena privativa de liberdade, conforme entendimento pacificado da Terceira Seção do STJ. 



    6. A competência para a execução da pena imposta cabe ao juízo da condenação, não sendo a mudança de domicílio do apenado causa para o deslocamento da competência. 



    7. A execução da pena de multa deve ocorrer no mesmo juízo da execução da pena privativa de liberdade, preservando-se a competência do juízo que proferiu a sentença condenatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A execução penal é una, devendo a pena de multa ser executada pelo mesmo juízo que executa a pena privativa de liberdade. 2. A competência para a execução da pena imposta cabe ao juízo da condenação, não sendo a mudança de domicílio do apenado causa para o deslocamento da competência".”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, pela Justiça Federal, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. O paciente também foi condenado ao pagamento proporcional das custas processuais. A pena de reclusão foi substituída por um pena restritiva de direitos, consistente em uma prestação de serviços à comunidade. A condenação transitou em julgado



    Nos autos da execução penal, o Juízo Federal da Execução declinou da competência para a execução da pena restritiva de direitos para o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lapa/PR, porém, o Juízo Federal, na mesma decisão ressalvou que “remanesce nesta execução penal apenas a cobrança das obrigações pecuniárias devidas pelo condenado (multa e custas processuais)”.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo em execução dirigido ao Tribunal de origem, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa: 



    "EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUÍZO FEDERAL COMPETENTE. 



    1. ‘Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual’ (STJ, Súmula n.º 192, Terceira Seção, julgado em 25/06/1997, DJ 01/08/1997 , p. 33718). 



    2. A competência do Juízo Estadual limita-se, em casos tais, à execução de penas privativas de liberdade, não alcançando a execução de penas pecuniárias impostas a sentenciados pela Justiça Federal, em que o interesse da União Federal remete o respectivo feito executivo ao juízo das execuções federais, não havendo falar em unicidade da execução penal. Precedente da 4ª Seção desta Corte. 



    3. Do mesmo modo, compete ao Juízo Federal a execução da pena de multa nos casos de regime semiaberto harmonizado em substituição ao recolhimento em estabelecimento estadual, de substituição da pena por medidas alternativas ou, ainda, nos crimes punidos exclusivamente com multa. 



    4. Agravo de execução penal desprovido."



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da decisão supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação da competência do Juízo Federal para a execução da pena de multa.



    Narra a defesa que “entendeu o Juízo [Federal] em manter a execução da pena de multa afastada da execução da pena privativa de liberdade, ou seja, manteve a competência da Justiça Federal para executar a pena de multa e das custas processuais e a da Justiça Estadual para executar a pena privativa de liberdade”. Argumenta que “a referida decisão imporá ao executado um ônus excessivo, uma vez que terá que que arcar com o custo de duas execuções penais, quando assistido pela advocacia privada, ou, quando defendido pelo Estado, pois irá onerar duplamente a Fazenda Pública, seja pela prestação concomitante dos serviços das Defensorias Públicas Estadual e Federal, seja pelo duplo custo de advogados dativos”. Arrazoa que, nos termos do “artigo 51 do CP, a multa será executada perante o juiz da execução penal, entretanto, o Juízo a quo entendeu que a pena de multa não deve ser executada com a pena privativa de liberdade, ou seja, deve haver duas execuções penais, uma na Justiça Estadual e a outra, na Justiça Federal”. Entende, enfim, que “deve ser a pena de multa e as custas processuais executadas pelo Juízo da Execução Estadual em concomitância com a pena privativa de liberdade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para a pena de multa e as custas processuais serem executadas pelo Juízo da Execução Estadual em concomitância com a pena privativa de liberdade. 



    Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem. Termos em que pede deferimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] A controvérsia suscitada neste recurso especial reside na possibilidade de se determinar a competência da justiça estadual para executar a pena de multa e as custas processuais conjuntamente com a pena privativa de liberdade. 



    Vale ressaltar que é entendimento pacificado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que a execução da pena de multa deve seguir o juízo da execução penal competente para fiscalização da pena privativa de liberdade, diante da necessidade de execução penal única. É o entendimento: [...]



    Nesse sentido, conforme entendimento proferido pelo precedente CC 168.815 /PR, DJe 16/8/2020, da Terceira Seção do STJ, deve-se aplicar o princípio da unicidade na execução penal, não podendo cindir a execução penal para coexistir uma execução penal exclusivamente para pena privativa de liberdade, perante juízo estadual, e uma execução da pena de multa, promovida pelo MP do Juízo Federal de execução. Outrossim, a multa tem natureza de sanção penal, sendo racional a execução penal una, não ocorrendo nenhum prejuízo, tendo que os valores recolhidos têm o mesmo destino, o Fundo Penitenciário Nacional, conforme artigo 2, V da LC. n. 79/94. 



    Não obstante os fundamentos da Defesa para requerer a execução das penas em juízo estadual, verifico que a competência para o cumprimento da pena restritiva de direitos já foi objeto de apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, nos autos do CC n. 209.281 - PR.



    Na ocasião, proferi decisão monocrática (DJe de 19/11/2024), na qual, em conformidade com o entendimento desta Corte, reconheci que a competência para a execução da pena imposta cabe ao juízo da condenação, não sendo a mudança de domicílio do apenado causa para o deslocamento da competência. Nesse sentido, fundamentei que a fiscalização das condições e das medidas aplicadas no curso da execução penal deve ocorrer por meio da expedição de cartas precatórias, preservando-se, assim, a competência do juízo que proferiu a sentença condenatória, no caso, o Juízo Federal da 12ª Vara de Curitiba - PR. 



    Desta feita, considerando a impossibilidade de dividir a execução das penas impostas e a já estabelecida competência da Justiça Federal, a pena de multa deve ser executada no mesmo juízo da execução da pena privativa de liberdade, substituída pela restritiva de direitos, qual seja, o federal. [...]”



    Na espécie, no tocante ao pleito “para a pena de multa e as custas processuais serem executadas pelo Juízo da Execução Estadual”, impende consignar que a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção do paciente. 



    Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO. REVISÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.735-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/6/2024) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 217.822-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2022)



      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE DISCUTIR O QUANTUM DA PENA DE MULTA FIXADA AO PACIENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer” (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma). II – Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo para diminuir a reprimenda corporal, porém majorou a pena de multa fixada na sentença de primeira instância, o que configura flagrante violação do princípio non reformatio in pejus (CPP, art. 617). III – Recurso ordinário não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para restabelecer a pena de multa estabelecida pelo juízo de primeiro grau. IV – Agravo regimental a que se dá provimento. (RHC 194.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não é instrumento hábil a impugnar imposição de medida cautelar de suspensão de atividade profissional, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 2. É idônea a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício profissional fundada na existência de nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida, bem assim em virtude da necessidade de impedir reiteração delituosa. 3. Agravo interno desprovido.(HC 212.063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/3/2024)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE FRAUDE À LICITAÇÃO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTS. 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL, ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 2. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, art. 90 da Lei nº 8.666/90, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98, tendo sido imposta medida cautelar de suspensão de participação em processos licitatórios e celebração de novos contratos públicos. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/0/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido. (HC 221.021-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015 - grifei).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015 - grifei).



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade de ir e vir. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente